Tribunal: TJDFT
Processo: 0732280-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732280-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OS INFORMATICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DO CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA, DA GERÊNCIA DE CONTROLE DA ARRECADAÇÃO E DO CADASTRO DA DÍVIDA ATIVA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária OS INFORMÁTICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Mandado de Segurança (processo no 0707701-13.2021.8.07.0018), indeferiu, em decisão liminar, a suspensão do ato administrativo que a incluiu em dívida ativa. Em suas razões recursais, sustenta que: 1) a Lei Distrital no 4.567/11 prevê expressamente que a intimação por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) é medida excepcional; 2) o art. 11, §3o do referido diploma legal, que permitia intimações diretamente por publicação no DODF das decisões de primeira e segunda instâncias administrativas, foi declarado inconstitucional por este Tribunal no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2017.00.2.011085-3; 3) nos atos praticados na primeira instância ficou consignado o endereço correto e atual da agravante, inclusive a intimação da decisão de primeiro grau foi feita no endereço eletrônico correto; 4) foi surpreendida ao tentar obter sua certidão negativa de débitos (CND) e tomar conhecimento que houve sua inscrição em dívida ativa, em razão do trânsito em julgado de decisão de segunda instância, da qual não teve ciência; 5) a intimação para os atos da segunda instância é nula, em vista de ter sido realizada por meio postal no endereço da antiga filial; 6) a manutenção da decisão agravada coloca em risco a subsistência de sua atividade empresarial, já que a inclusão na dívida ativa acarreta a suspensão do pagamento dos contratos em vigência com a Administração Pública (ID 29761707). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a inscrição na dívida ativa até o julgamento final do feito. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (29706833). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC, em seu art. 1.019, I, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O mandado de segurança é previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, que dispõe: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. A Lei 12.016/2009, por sua vez, disciplina seu procedimento. Observa-se que o art. 7o, III, do referido diploma legal, informa os requisitos para concessão de liminar, quais sejam: existência de fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso deferida. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da intimação realizada por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da decisão exarada pela segunda instância administrativa. Em análise preliminar, observa-se a plausibilidade da antecipação da tutela recursal. Ao compulsar os autos constata-se que a agravante foi autuada em razão de supostamente deixar de recolher valores à título de ICMS do período de janeiro/2010 a outubro/2010, bem como multa por descumprimento de obrigação acessória, o que deu origem ao processo administrativo fiscal no 040.005.137/2012 (Auto de Infração 41024/2012). Nota-se que ao tomar conhecimento do processo administrativo, a agravante protocolizou impugnação, a qual foi julgada improcedente (ID 29763171, pag. 3). Dessa decisão, a agravante foi devidamente intimada pelo sistema eletrônico “AgênciaNet” (ID 29763172, pag. 3). Assim, interpôs recurso voluntário em 08/02/2017, julgado em 09/07/2020, pela segunda instância administrativa e publicado no DODF em 10/08/2020. Verifica-se, nos autos do processo de execução fiscal, que foi encaminhada notificação da decisão acima via correios e que o objeto postado foi devolvido ao remetente por motivo de “cliente desconhecido no local – entrega não realizada”. (ID 29763174 – pag. 3). A autoridade administrativa deu continuidade ao feito, para efetivação da inscrição na dívida ativa, sem proceder a mais nenhuma intimação da agravante, nem mesmo por via eletrônica, como já tinha feito anteriormente, com êxito. Dessa forma, a agravante alega que somente foi tomar conhecimento da referida decisão no momento em que precisou obter certidão negativa de débitos (CND), para conseguir participar de licitação e manter os contratos celebrados com a Administração Pública, e não conseguiu, em razão da inscrição da dívida ativa (ID105170246, autos originais). Nesse contexto, importa mencionar a Lei Distrital no 4.567/2011, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal e prevê as formas de intimação em seu art. 11, verbis: "Art. 11. Far-se-á a intimação: I – por servidor competente, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem os intimar; II – por via postal, com aviso de recebimento; III – por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF; IV - por meio do Domicílio Fiscal Eletrônico, conforme legislação específica sobre o tema. V – pela publicação no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, na Internet, nos casos de deferimento integral em processos de jurisdição voluntária ou quando o sujeito passivo for notificado por qualquer um dos meios dispostos nos incisos acima." Por seu turno, os parágrafos 1o e 2o do referido artigo disciplinam as hipóteses em que poderá ser feita a intimação via DODF: “Art. 11. § 1o A intimação quanto aos atos, procedimentos e processos previstos nos Títulos III, IV e V só é efetuada por publicação no DODF: I - depois de esgotado o meio previsto no inciso II do caput ou depois de comprovada sua impossibilidade, desde que o contribuinte ainda não tenha sido credenciado no Domicílio Fiscal Eletrônico; II - no caso do Domicílio Fiscal Eletrônico, conforme dispuser a legislação específica; III - nos casos do § 3o deste artigo e do art. 36, § 2o. § 2o No caso de comprovada impossibilidade de intimação pelas vias previstas nos incisos II e IV do caput, a intimação por publicação no DODF poderá ser feita sem a observância do disposto no § 1o deste artigo.” Menciona-se, por fim, que o § 3o do dispositivo legal acima transcrito, que permitia que as intimações das decisões de primeira e segunda instâncias administrativas fossem realizadas diretamente por publicação no DODF, foi declarado inconstitucional por este Tribunal no julgamento de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2017.00.2.011085-3, em 12/12/2017. Consigne-se trecho da decisão: "Destarte, caso o §3o supracitado fosse aplicado indistintamente, estaria fazendo letra morta ao parágrafo primeiro que o antecede. Logo, a exegese do preceito normativo deve ser feita no sentido de que a opção pela publicação no Diário Oficial pode ocorrer apenas quando se tratarem de atos que não impliquem prejuízo para o administrado, que não vulnerem o direito das partes envolvidas no processo, a exemplo de despachos de mero expediente, necessários ao impulsionamento do procedimento e dos quais não caiba à parte dar cumprimento. (Acórdão 1069243, 20170020110853AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018. Pág.: 82)" Assim, a intimação por meio de publicação no DODF deve ser reservada a atos que não impliquem prejuízo ao administrado ou para os casos em que haja o esgotamento dos outros meios de intimação, o que não se verifica no presente processo. Diante de todo o exposto, conclui-se, em análise preliminar, que a intimação da agravante da decisão exarada em segunda instância administrativa ocorreu de forma irregular. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a inscrição na dívida ativa até julgamento final do presente recurso. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravante para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator